Tribunal: TJDFT
Processo: 0707467-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de penhora de parcela do salário do devedor. Na origem, cuida-se ação monitória em fase de cumprimento de sentença requerido em desfavor de JANAÍNA XAVIER FRANCO DE OLIVEIRA e para cobrança de dívida representada por cártula de cheque emitido pela devedora. Após tentativas infrutíferas de penhora de bens do devedor, o credor informou que JANAÍNA é servidora pública do Distrito Federal, com renda mensal aproximada de R$10.900,00 e requereu a penhora de 10% (dez por cento) de seus rendimentos para quitação da dívida. O pedido foi indeferido com fundamento no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, argumentou que a jurisprudência tem flexibilizado a impenhorabilidade do salário quando restar comprovado que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e deferir a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da devedora. Preparo regular sob ID 44198607. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença no qual, após esgotados os meios para localização de patrimônio da executada, foi requerida a penhora de percentual do salário da requerida, sob o fundamento de que recentemente o STJ passou a relativizar a penhora de verbas alimentares. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no inciso IV do art. 833 do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Portanto, por expressa vedação legal, verbas de natureza alimentar são absolutamente impenhoráveis. Neste sentido, pode-se citar vários precedentes recentes deste Tribunal. Vejamos: (...) Não desconheço que recentemente o STJ relativizou a penhora de salário. Todavia, deve-se preservar o mínimo existencial, de modo que não leve o devedor a situação de miserabilidade, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Destarte, tal regra somente poderá ser flexibilizada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, ou seja, quando a constrição de percentual de salário não comprometer a sua subsistência digna. Analisando os contracheques anexados ao ID 145742251, verifica-se que, após abatidos todos os descontos, restam pouco mais de R$ 3.000,00 para a parte requerida prover seu sustento e de sua família. Ante o exposto indefiro pedido de ID 135105838. Em prosseguimento, intimo a parte autora para cumprir decisão de ID 147633393, bem como indicar novas medidas constritivas efetivas a satisfação de seu crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de suspensão por ausência de bens.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não podem ser objeto de constrição para pagamento de dívidas. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ” A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Não se desconhece o vasto arcabouço jurisprudencial constituído ainda sob a égide do revogado CPC/73, em que se admitia a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do executado, quando o magistrado “entendesse” que a constrição não comprometeria a subsistência do devedor e/ou de sua família. Porém, esse entendimento não se coaduna com CPC/2015, uma vez que os parâmetros legais se modificaram. Coube ao próprio legislador realizar esse juízo de razoabilidade e ponderação, conforme se extrai dos critérios objetivos traçados para a penhora sobre o salário do devedor. Sem desconhecer entendimentos diversos, é certo que essas interpretações são contra legem. O Juiz deve prestigiar a lei frente às compreensões que afastam total ou parcialmente sua aplicação. E no âmbito do julgamento colegiado com mais razão, porque seria preciso a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, da lei ou norma, para negar sua incidência (Súmula Vinculante no. 10/STF). Nesse mesmo sentido, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça pronunciado sob a égide do atual Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.IMPENHORABILIDADE SALARIAL. EXCEÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA.DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte posiciona-se no sentido de que, além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados apontados como paradigmas, é necessário que o recorrente proceda ao cotejo analítico, com a demonstração da identidade das situações fáticas e da interpretação diversa conferida ao mesmo dispositivo. 3. Sob a égide do NCPC, não se tratando de crédito alimentar, a exceção à regra de impenhorabilidade salarial restringe-se a hipótese em que os rendimentos superem a marca de 50 salários mínimos. Precedentes. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021) Desse modo, uma vez que a dívida exequenda tem origem em título de crédito, sem qualquer relação com obrigação alimentar, somente diante da comprovação de que a devedora aufere renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos se admitiria a constrição sobre sua renda ou vencimento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator